Tribunal: TJSP
Processo: 1017289-28.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEPENDENTE DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA DE SANTOS, CONTRIBUINTE DO CAPEP-SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL A.C. CAMARGO, CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS, RESTITUINDO-SE OS GASTOS NO REFERIDO HOSPITAL – CAPEP-SAÚDE QUE, NA QUALIDADE DE SISTEMA DE GESTÃO PARTICIPATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTOS, TEM O DEVER

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEPENDENTE DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA DE SANTOS, CONTRIBUINTE DO CAPEP-SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL A.C. CAMARGO, CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS, RESTITUINDO-SE OS GASTOS NO REFERIDO HOSPITAL – CAPEP-SAÚDE QUE, NA QUALIDADE DE SISTEMA DE GESTÃO PARTICIPATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTOS, TEM O DEVER LEGAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIAS MÉDICA E HOSPITALAR AOS SEUS CONTRIBUINTES E DEPENDENTES – ART. 2o DA LEI MUNICIPAL No 2.232/60 E ART. 10 DO DECRETO No 8.337/2019 – ENCAMINHAMENTO DO AUTOR AO HOSPITAL A C CAMARGO REQUERIDO POR MÉDICO CREDENCIADO DA RÉ, CONTANDO COM CONCORDÂNCIA DE MÉDICOS AUDITORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS BEM FIXADOS, POR EQUIDADE (R$ 1.800,00), QUANTIA RAZOÁVEL PARA O CASO – RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.